Tribunal: TJDFT
Processo: 0007065-48.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação cível – Exceção de pré-executividade – Extinção da execução fiscal - Prescrição intercorrente – Honorários de sucumbência.
1. Extinta a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, os ônus da sucumbência devem ser suportados pelos executados que, com o inadimplemento e a falta de bens penhoráveis, deram causa à demanda e à extinção.
2. Recurso do DF provido; prejudicado o da parte apelada que objetivava a majoração dos honorários.